Tribunal: STF
Processo: HC 223114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de dispensa do recolhimento da fiança por mim arbitrada.



    O paciente alega que não tem qualquer condição de recolher o valor, porquanto está preso há seis meses.



    Afirma que a comprovação de sua hipossuficiência “pode ser feita por meio de quebra de sigilo bancário ou por consulta mediante a utilização do Sisbacen.”



    É o relatório.



    Decido.



    Na petição inicial, o impetrante requereu a substituição da prisão preventiva por demais cautelares sem especificá-las. A fiança é uma delas.



    Pesa contra o paciente a acusação de ter, mediante engodo, obtido vantagem ilícita com a prática de golpes em sistemas de consórcio.



    Teria, segundo os autos, feito diversas vítimas. Uma delas perdeu R$ 9.631,38. (eDOC 18, p. 19)



    O valor da fiança não está elevado e o paciente, por sua vez, não comprovou a impossibilidade de recolhimento.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Como já escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas desta Comarca de Fortaleza/CE, com cópia da decisão proferida no eDOC 21.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente